Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003773-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), TELMA NEGRIS ARAUJO - CPF: 014.769.371-33 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
- MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF –
SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC no 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1003773-32.2020.8.11.0041

impetrado por
TELMA NEGRIS ARAUJO
contra ato ilegal praticado pelo
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá,

Marcos Vinicius de Carvalho Santos
,
e pela
Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá,
Denyse Batista Angelini, para
“determinar que a autoridade coatora, procedesse com nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor, por restar configurado o direito líquido e certo à providência
”.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a ilegitimidade das autoridades coatoras para proceder a nomeação da apelada.

Alega a impossibilidade de dilação probatória no que tange a compatibilidade de horário, bem como ausência de prova pré-constituída.

Sustenta que
“
o cargo TDI 1 – nível elementar NÃO é cargo técnico, consoante acepção da palavra, na forma dos entendimentos jurisprudenciais, por não exigir qualquer conhecimento específico na área”.

Alega ainda a incompatibilidade de horários para o acúmulo de cargos.

Ao final, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
85580053
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a apelada foi aprovada no concurso público (Edital 002/PMC/SME/2019), para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil -TDI e já exercia a função de Professora NV Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, tais cargos possuem as respectivas cargas horárias de 30h e 25h semanais.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de acumulação dos cargos de Professora com o de
Técnica em Desenvolvimento Infantil
– TDI da rede pública municipal.

Pois bem.

O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos privativos de médico;

Na hipótese, a apelada já exerce a função de Professora na rede municipal, com carga horária de 25 horas semanais.

Hodiernamente, pretende tomar posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI, com carga horária de 30 horas semanais.

Em análise perfuntória, vislumbra-se que a Lei Complementar Municipal no 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo
Técnico em Desenvolvimento Infantil
é o “técnico” acumulável com o cargo de Professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício,
in verbis
:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;

Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela apelada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Assim, conforme alhures assentado, é possível concluir que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
(N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada, nos termos explicitados no voto acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021